Tribunal: TJMT
Processo: 1027622-53.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1027622-53.2020.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: HEMERSON ROMÃO FEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 92371950) interposto por BANCO DAYCOVAL S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81062954):
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.
Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital. A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1027622-53.2020.8.11.0002, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/03/2021)”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão id 89476950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S/A, nos autos da ação de busca e apreensão, que manteve a sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
A parte recorrente alga violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso há notificação válida para a constituição do devedor em mora uma vez que houve protesto do título.
Recurso tempestivo (id 92536993).
Sem contrarrazões (id 95833450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto Lei n. 911/69, está amparada na assertiva de que no presente caso há notificação válida para constituição do devedor em mora uma vez que houve protesto do título.
O acórdão recorrido decidiu que (id 81062954):
“(...) Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital.
Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
(...) Pelos documentos apresentados, é fato que a douta magistrada oportunizou à parte a emenda da inicial, com o fito de juntar documentos aptos a comprovar a constituição em mora do devedor.
Contudo, apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da publicação do edital.
Por certo, a simples alegação não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor. Ademais, a notificação extrajudicial com aviso de recebimento não foi recepcionada pelo devedor ou por terceiro, de modo que consta a informação de “endereço insuficiente” (id. 76195506).
Esclareço que, embora não demonstrado a publicação do protesto, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para aceitação da notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado neste procedimento. Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda”. (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o tribunal local concluiu que as diligências para localizar o devedor não foram esgotadas. Rever tal entendimento atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. A notificação por edital para constituição do devedor em mora é permitida apenas quando esgotadas todas as possibilidades de sua localização.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1332202/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)” (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça